Tribunal: TJES
Processo: 5004525-62.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004525-62.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTELMO DE LIMA MASCARELO
RECORRIDO: CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004525-62.2021.8.08.0047

RECORRENTE:

JOSE ANTELMO DE LIMA MASCARELO
.

RECORRIDO:

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO IMPROCEDENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO PELO MERCADO PAGO. EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU O PAGAMENTO DA COMPRA. AQUISIÇÃO REALIZADA FORA DOS SITES DAS RECORRIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por J
OSE ANTELMO DE LIMA MASCARELO
em face de
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que realizou a compra de dois pneus pelo site da loja “Opção Certa”, realizando o pagamento no valor de R$ 323,82 por meio da plataforma do mercado pago, mas o produto comprado não foi entregue, e em contato com as requeridas nada foi resolvido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o acima expendido, acolho as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas demandadas, julgando, por via reflexa,
EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito,
ex vi do
art. 485, VI, do NCPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

Irresignado com a sentença de extinção no ID 2967223, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o CNPJ apresentado no site onde a compra foi efetuada é o mesmo da primeira requerida, o que demonstra se tratar da mesma pessoa jurídica.

Alega, ainda, que o mercado pago detém legitimidade por ser parceiro da primeira requerida, não sendo apenas intermediador do pagamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente pleiteia o reconhecimento da legitimidade das recorridas, todavia, não há nos autos nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo recorrente e as recorridas, visto que a compra não foi realizada nos sites destas, e embora no site onde efetuou a compra figurasse o CNPJ da primeira requerida, tal ato não é capaz de demonstrar que o site era de seu domínio, nem que para esta tenha ido o pagamento do boleto, dado que não há nos autos o comprovante de pagamento para se verificar o beneficiário.

Quanto ao argumento que o mercado pago não é apenas intermediador do pagamento, entendo que não deve prosperar, uma vez que não integra a cadeia de consumo, sendo apenas uma plataforma que disponibiliza espaço virtual para garantir o envio do dinheiro ao vendedor, não subsistindo sua responsabilidade quanto a entrega do produto, neste sentido:

BEM MÓVEL.
Compra e venda de produto pela internet. Entrega não realizada. Pagamento feito por meio da plataforma de payment management do Mercado Pago.
Produto não adquirido na plataforma de market place do Mercado Livre. Negócio não abrangido pelo programa Compra Garantida. Ausência de responsabilidade do gestor de pagamentos.
Jurisprudência do TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; AC 1001695-83.2020.8.26.0288; Ac. 15873075; Ituverava; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 22/07/2022; DJESP 28/07/2022; Pág. 2190). (original sem destaque).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.